Tribunal: TRF3
Processo: 5007813-12.2021.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
179/907)

5007813-12.2021.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007813-12.2021.4.03.6119

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ANTONIO MENDES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO (ART. 1.040, II, CPC). TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que, após anulação de decisão anterior por cerceamento de defesa e realização de prova pericial, julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O acórdão anterior reconheceu parcialmente o direito da autora, computando período especial e concedendo o benefício desde a citação, com ressalva quanto ao Tema 1.124/STJ. Interpostos recursos excepcionais, os autos retornaram para juízo de retratação quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) saber se o caso se enquadra na hipótese de produção de prova exclusivamente judicial, apta a justificar a fixação do termo inicial na citação.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, fixou distinção entre hipóteses em que a prova já foi apresentada na via administrativa e aquelas em que a comprovação do direito ocorre apenas em juízo.

Nos casos em que a procedência do pedido decorre de prova nova produzida judicialmente, não submetida previamente ao INSS por impossibilidade material, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

No caso concreto, a maior parte dos períodos especiais foi reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo, inexistente no processo administrativo, enquadrando-se na hipótese do item 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Mantém-se, portanto, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, não havendo dissonância com o entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do INSS desprovido. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido. Juízo de retratação exercido para manter o acórdão anteriormente proferido, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007813-12.2021.4.03.6119

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ANTONIO MENDES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de recursos de apelação, com fulcro no art. 1040, inciso II, do CPC, interpostos pelo INSS e pela parte autora em face de sentença proferida em ação na qual se objetiva o reconhecimento de períodos especiais e a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A primeira sentença prolatada nos autos julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de elementos probatórios suficientes para apreciar o pedido da autora (id 255236598)

Em face da sentença a parte autora interpôs recurso de apelação, pleiteando a nulidade do decisum, por cerceamento de defesa, argumentando que seria necessário o deferimento de prova pericial em relação às empresas que se encontravam baixadas, diligência que não foi deferida pelo juízo a quo.

Ao recurso de apelação foi dado provimento por esta E. Turma, a fim de, acolhendo a preliminar, declarar a nulidade da sentença e determinar a realização de prova pericial quanto aos vínculos junto às empresas JOAO FORTES ENGENHARIA S A, SEMOI CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, KLEBER MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIO SANTISTA LTDA, ARS VALVULAS INDUSTRIAIS SERVICOS E COMERCIO LTDA, J R F S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA/Imigrantes Pintura Industrial, SERVIMEC ENGENHARIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA, BYTEN DO BRASIL LTDA/TRIEL, CACOL CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA e CAP-CONSTRUTORA ARAUJO PEREIRA LTDA e CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A.

Realizada a perícia, foi proferida nova sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, somente para computar como especiais os períodos de 20/06/1988 a 11/08/1989, 04/10/1989 a 31/03/1990, 10/09/1991 a 19/11/1991, 18/03/1992 a 02/06/1992, 24/08/1992 a 30/06/1993, 24/06/1993 a 30/05/1994, 20/06/1996 a 18/03/1997, 05/12/1997 a 04/06/1998, 10/06/1998 a 13/05/1999 e 26/07/1994 a 25/04/1996.

Em sede de apelação, pugna o INSS pelo não reconhecimento dos períodos como especiais; subsidiariamente, pela observância do tema n. 1.124/STJ quanto ao início dos efeitos financeiros da condenação, em caso de concessão da benesse.

Em recurso de apelação, pugnou a parte autora, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que não foi atendido o pedido de realização de prova pericial indireta quanto aos vínculos junto à Viação Itapemirim LTDA., que se tornou inativa no curso do presente processo, em 31/10/2023; no mérito, requer sejam computados como especiais os períodos de 08/01/1991 a 15/04/1991, 01/08/1997 a 30/11/1997, 01/08/2000 a 31/03/2010 e 02/05/2011 a 12/11/2019 e seja concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Esta Col. Turma negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, a fim de reconhecer o período de 01/08/2000 a 31/03/2010 e conceder o benefício desde a data da citação (parte incontroversa), observando-se o que viesse a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema n. 1.124/STJ.

Em face do acórdão foram interpostos embargos de declaração, que foram rejeitados.

As partes interpuseram, então, recursos especial e extraordinário.

Nos fundamentos de recurso especial, arguiu a autora ser inaplicável o tema n. 1.124/STJ, pois não se trata de ação julgada com base em documentos novos, mas de correção de omissões ocorridas no processo administrativo; aduz, ademais, que o tema em comento trata de hipótese em que não foi colacionada aos autos do processo administrativo CTC indispensável ao deslinde da questão, não havendo, assim, correspondência com o caso em tela.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento firmado no julgamento dos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, Tema 1.124 do STJ.

É o relatório.

VOTO

O acórdão objeto de recurso especial foi prolatado nos seguintes termos:

“(...)

DO CASO DOS AUTOS

Cinge- se a controvérsia ao reconhecimento e cômputo como especiais dos períodos de 20/06/1988 a 11/08/1989, 04/10/1989 a 31/03/1990, 08/01/1991 a 15/04/1991, 10/09/1991 a 19/11/1991, de 18/03/1992 a 02/06/1992, 24/08/1992 a 30/06/1993, 24/06/1993 a 30/05/1994, 26/07/1994 a 25/04/1996, 20/06/1996 a 18/03/1997, 01/08/1997 a 30/11/1997, 05/12/1997 a 04/06/1998, 10/06/1998 a 13/05/1999, 01/08/2000 a 31/03/2010 e 02/05/2011 a 12/11/2019.

Quanto aos períodos de 20/06/1988 a 11/08/1989, 04/10/1989 a 31/03/1990, 10/09/1991 a 19/11/1991 e de 18/03/1992 a 02/06/1992, concluiu o perito que a parte autora trabalhara com construção de edifícios, nos moldes estabelecidos no item 2.3.3 do Decreto n. 53.831/64, cabendo o enquadramento pela atividade.

No que tange aos lapsos de 24/08/1992 a 30/06/1993, 24/06/1993 a 30/05/1994, 20/06/1996 a 18/03/1997, 05/12/1997 a 04/06/1998, 10/06/1998 a 13/05/1999, 26/07/1994 a 25/04/1996, concluiu o perito que eram passíveis de enquadramento como especiais, uma vez que o autor esteve em contato com benzeno, autorizando o enquadramento pelo item 1.2.10 do Decreto n. 83.080/79 e item 1.0.3 do Decreto n. 2.172/97.

No período de 01/08/2000 a 31/03/2010, conforme consta do PPP coligido aos autos pela parte autora, o autor esteve sujeito ao agente de risco de choque elétrico, de 380 a 13.800 volts, superando a referência de 250 volts, de sorte que é imperativo o enquadramento do período como especial.

Quanto aos demais períodos, a parte autora não logrou coligir aos autos qualquer documentação que indique a sujeição a agentes nocivos, de sorte que não é cabível o enquadramento.

Somando-se os períodos enquadrados como especiais com as demais contribuições constantes do CNIS, conclui-se que o autor contava com mais de 35 anos de tempo de contribuição em 12/11/2019, sendo de rigor a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, a questão foi submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a seguinte controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124 (Recursos Especiais n. 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP – data da afetação: 17/12/2021):

“Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Há determinação de suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal (art. 1.037, II, do CPC).

Não obstante, essa Nona Turma tem entendido não haver prejuízos ao prosseguimento da marcha processual, por ser possível a identificação da parte incontroversa e da parte controvertida da questão afetada, sendo o alcance dos efeitos financeiros uma das consequências da apreciação de mérito que pode ser tratada na fase de cumprimento do julgado.

Esse entendimento favorece a execução e a expedição de ofício requisitório ou precatório da parte incontroversa do julgado, nos termos do artigo 535, § 4o, do CPC e Tema n. 28 da Repercussão Geral (RE n. 1.205.530).

Assim, fixo os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação (parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC 113, DE 08/12/21.

Desde o mês da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/21, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante aos honorários advocatícios, diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência de cada uma das partes nesta fase processual, em razão do quanto deliberado nestes autos sobre o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a ser definido no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ, remeto à fase de cumprimento do julgado a fixação dessa verba, a qual deverá observar, em qualquer hipótese, o disposto na Súmula n. 111 do STJ.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, cumpre salientar que, diante de todo o explanado, a r. sentença de primeiro grau não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento apresentado pelo Instituto Autárquico em seu apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação da ré, rejeito a preliminar aventada pela parte autora e dou parcial provimento à sua apelação para computar como especial o período de 01/08/2000 a 31/03/2010 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Nos termos da fundamentação, fixo os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação (parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

É o voto.”

Quanto ao início dos efeitos financeiros, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

(...)”

Depreende-se do acórdão objeto de recurso, que a maioria dos períodos especiais foram reconhecidos a partir da prova pericial produzida no presente processo judicial.

O caso dos autos se amolda, portanto, no descrito no item 2.3 do julgado, uma vez que a procedência do pedido se fundou em prova que, por impossibilidade material, não foi previamente levada a conhecimento do INSS pela via administrativa.

Dessa forma, de rigor a fixação do início dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Nessa medida, entendo ser o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de negar provimento ao recurso de apelação do INSS e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, fixando-se o termo inicial na data da citação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO (ART. 1.040, II, CPC). TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que, após anulação de decisão anterior por cerceamento de defesa e realização de prova pericial, julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O acórdão anterior reconheceu parcialmente o direito da autora, computando período especial e concedendo o benefício desde a citação, com ressalva quanto ao Tema 1.124/STJ. Interpostos recursos excepcionais, os autos retornaram para juízo de retratação quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) saber se o caso se enquadra na hipótese de produção de prova exclusivamente judicial, apta a justificar a fixação do termo inicial na citação.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, fixou distinção entre hipóteses em que a prova já foi apresentada na via administrativa e aquelas em que a comprovação do direito ocorre apenas em juízo.

Nos casos em que a procedência do pedido decorre de prova nova produzida judicialmente, não submetida previamente ao INSS por impossibilidade material, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

No caso concreto, a maior parte dos períodos especiais foi reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo, inexistente no processo administrativo, enquadrando-se na hipótese do item 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Mantém-se, portanto, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, não havendo dissonância com o entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do INSS desprovido. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido. Juízo de retratação exercido para manter o acórdão anteriormente proferido, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, negar provimento à apelação da ré e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, fixando-se o termo inicial na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão